Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-83.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTELIONATO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA À RECORRIDA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE REITERAÇAO DELIVITA E PREJUÍZO VULTOSO A VÍTIMAS HUMILDES. MEDIDA CAUTELAR ESPECIFICAMENTE VOLTADA A EVITAR A PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Embora haja notícia de que a recorrida teria cometido pelo menos três crimes de estelionato, com semelhante “modus operandi” e prejuízo de valor considerável, verifica-se que foi imposta uma medida cautelar específica e, até que se demonstre o contrário, apta a evitar a prática de novos delitos, pois ela foi proibida de realizar atividade de negociar imóveis a qualquer título, seja pessoalmente, seja por meio de cooperativa, sendo certo que, passados mais de cinco meses desde a concessão da liberdade provisória, não há notícia de que tenha praticado novos delitos.
3. A prisão da recorrida possibilitou sua citação e a constituição de Defesa, o que facilitará a sua localização quando for necessário, não havendo riscos à conveniência da instrução criminal e à garantia da aplicação da lei penal, em especial diante da informação de que, em data recente, ela atualizou seu endereço nos autos.
4. A Recomendação n. 62, de 17-março-2020, do Conselho Nacional de Justiça, preceitua orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais a reavaliação efetiva necessidade das prisões preventivas que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, como na hipótese dos autos.
5. Recurso desprovido.